Tribunal: STF
Processo: ARE 1552509
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. GESTÃO FRAUDULENTA E APROPRIAÇÃO INDÉBITA E DESVIO. ARTS. 4°, CAPUT, E 5° DA LEI N° 7.492/86. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO E INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS EM RELAÇÃO À PARCELA DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO DAS CORRÉS POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. REFORMA DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. REDUÇÃO DAS PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A situação fática consiste na operacionalização de diversas transações bancárias fraudulentas por gerente bancário de instituição financeira no desempenho de suas atribuições funcionais. Por meio de informações falsas sobre pessoa jurídica já extinta, associada ao seu núcleo familiar, o réu contratou irregularmente operações de crédito em favor da empresa e desviou os valores contratados em benefício próprio e de terceiros.



    2. Não houve o transcurso dos prazos prescricionais de 8 (oito) anos e 4 (quatro) anos referentes, respectivamente, às penas impostas em concreto pela prática dos delitos de gestão fraudulenta (art. 4° da Lei n° 7.492/86) e apropriação indébita (art. 5° da Lei n° 7.492/86), de modo que não há se falar em prescrição dos fatos.



    3. A denúncia, a partir da individualização das espécies de transações bancárias realizadas, dos valores movimentados e de seus beneficiários, explicitou, em tempo e espaço definidos, o modo de execução dos delitos, os resultados alcançados e, sobretudo, a conexão dessas operações com os denunciados. Inexistência de inépcia da inicial acusatória.



    3. A materialidade delitiva restou demonstrada pela natureza fraudulenta das transações contratuais e financeiras realizadas pela pessoa jurídica beneficiária das operações creditícias. A fraude foi constatada a partir da verificação de que a empresa estava inativa na época da abertura da conta e das contratações das operações de crédito e de que o seu sócioadministrador já havia falecido nas datas em que as operações de créditos foram pactuadas.



    4. A autoria recaiu sobre o gerente da agência bancária onde os delitos foram cometidos. Detendo efetivo poder de controle e administração sobre a agência, o réu geriu fraudulentamente a instituição financeira, mediante abertura de conta e contratações de créditos fraudulentas. Na sequência, ele se apropriou dos valores e os desviou em benefício de terceiros. Assim agindo, expôs a credibilidade e a higidez do sistema financeiro a risco.



    5. A qualidade de gerente da agência bancária revela a existência de poder de gestão sobre a agência. Nesses termos, o gerente, exercendo o controle ou tendo gerência sobre a instituição financeira ou parte dela, se inclui no conceito legal previsto no art. 25 da Lei n° 7.492/86, razão pela qual pode figurar como autor dos delitos previstos nos arts. 4° e 5° do referido diploma.



    6. Diante da ausência de provas sobre a adesão das corrés às condutas do gerente voltadas para a apropriação e o desvio dos créditos pertencentes à instituição financeira lesada, impõe-se a absolvição das acusadas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    7. Na hipótese em que a gestão fraudulenta não ocorreu exclusivamente por meio de apropriação e/ou desvio dos recursos da instituição financeira, e os atos de gestão também não foram praticados unicamente para garantir a apropriação e o desvio do dinheiro de propriedade do banco, aplica-se a regra do concurso formal entre os crimes dos arts. 4° e 5° da Lei n° 7.492/86. Reforma, de ofício, da sentença, com redução das penas privativa de liberdade e de multa.



    8. Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente